Tribunal: TJES
Processo: 5022432-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022432-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LENITA MOREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022432-18.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LENITA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO EXISTENTE E VÁLIDO.
DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DA CONSUMIDORA.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
LENITA MOREIRA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO PAN S.A,
alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado empréstimo via cartão de crédito consignado junto à requerida, desconhece e não autorizou o referido contrato a ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada; b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária; d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15235295), alegando regularidade da contratação, ausência de ato ilícito e responsabilidade civil por parte do banco, e por consequência, do dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15235298), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o posicionamento divergente do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito consignado.

No caso em tela, o requerido/recorrente apresentou o contrato (ID 15234679) devidamente assinado pela parte contratante por biometria facial, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do ajuste.

Inclusive há um desenho de um cartão em tamanho considerável, sendo impossível de não ter sido visualizado pela autora:

Por mais que a autora não tenha utilizado o cartão para compras, não há como entender sua alegação de pleno desconhecimento do que estava contratando, ou, ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado, considerando os transparentes elementos constantes do ajuste.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Mister consignar que a situação fora inicialmente tratada como inexistência do negócio jurídico, e, posteriormente, ante a nítida demonstração da contratação e do depósito dos valores em conta (ID 15235292), passou a ser tratado pelo magistrado de origem como negativa de contratação apenas do cartão de crédito, como se fosse o caso de vício de consentimento, o que também não se observa.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

09

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 15234679), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o Recorrido utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 15234680.

Contudo, a utilização do cartão ou até mesmo a realização de saques complementares não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15235293) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição de todos os valores descontados indevidamente do benefício do consumidor, após a compensação de eventual montante sacado.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15235293.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL